Tribunal: TJMT
Processo: 1034469-04.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1034469-04.2025.8.11.0000

CLASSE:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[
PENHORA / DEPÓSITO/ AVALIAÇÃO, CONFISSÃO/COMPOSIÇÃO DE DÍVIDA
]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES

REDATOR DESIGNADO
:
EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

TURMA JULGADORA:

[EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

PARTE(S):

[CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA - CPF: 006.773.081-75 (EMBARGANTE), PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 04.588.420/0001-91 (EMBARGADO), ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do Exmo. Sr. Des.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:

A RELATORA DEU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO OPOSTOS POR
CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA
, SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES
. O 2º VOGAL (DES. RUBENS
DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
) ACOLHEU OS
REFERIDOS
EMBARGOS

COM EFEITOS INFRINGENTES
, SENDO
ACOMPANHADO PELA 1ª VOGAL (DESA. ANGLIZEY
SOLIVAN DE OLIVEIRA
)
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. BLOQUEIO JUDICIAL DE VALORES. IMPENHORABILIDADE PARCIAL. RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu a impenhorabilidade de valores bloqueados via SISBAJUD, no montante de R$ 1.151,41, por serem manifestamente insuficientes para garantir o mínimo existencial. O embargante sustenta a existência de contradição, afirmando que o valor efetivamente bloqueado totaliza R$ 5.635,50, distribuído entre diversas instituições financeiras, e requer que a impenhorabilidade seja estendida à totalidade dos valores constritos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão quanto ao valor bloqueado judicialmente e, em caso positivo, se é possível estender a impenhorabilidade reconhecida ao montante integral dos valores constritos em diferentes contas bancárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer contradições, omissões ou obscuridades na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado reconhece a impenhorabilidade apenas do valor de R$ 1.151,41, constrito na Caixa Econômica Federal, sem menção expressa aos demais valores bloqueados, totalizando R$ 5.635,50.

A omissão identificada quanto à existência de bloqueios em outras contas bancárias caracteriza contradição sanável por meio dos embargos de declaração.

A extensão automática da impenhorabilidade aos demais valores constritos não se justifica, devendo a proteção prevista no art. 833, IV, do CPC ser aplicada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A quantia de R$ 1.151,41 foi considerada suficiente para garantir o mínimo existencial, não se estendendo tal lógica aos valores excedentes, que permanecem sujeitos à penhora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A omissão quanto ao valor total bloqueado em diferentes instituições financeiras configura contradição sanável por embargos de declaração.

A impenhorabilidade reconhecida com base na proteção do mínimo existencial não se estende automaticamente a todo o montante bloqueado.

Os valores que excedem o montante considerado suficiente para a subsistência do devedor permanecem sujeitos à penhora.

Forma

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I e II; 833, IV.

Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência expressamente citada no acórdão.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA.

SERLY MARCONDES ALVES
(RELATORA):

Eminentes pares:

Trata-se de dois Recursos de Embargos de Declaração interposto por PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA em face do Acórdão, por unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA, para reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados na conta do agravante, no montante de R$ 1.151,41.

Para tanto, a parte embargante alega que o Acórdão padece de erro de premissa de fato e omissão quanto à análise do ônus probatório da origem dos recursos, uma vez que teria presumido a natureza alimentar dos valores sem qualquer suporte documental nos autos.

Sustenta que não há nos autos prova de que os valores bloqueados são, de fato, ganhos de trabalhador autônomo, inexistindo contrato de prestação de serviços, recibo de pagamento, nota fiscal ou qualquer documento que comprove a origem laboral do numerário.

Aponta omissão quanto à aplicação do art. 854, § 3º, I, do CPC, que impõe ao executado o ônus de comprovar a impenhorabilidade.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.

SERLY MARCONDES ALVES

(RELATORA):

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No presente caso, a embargante alega erro de premissa de fato, sustentando que o acórdão presumiu a natureza alimentar dos valores bloqueados sem qualquer suporte documental nos autos. Contudo, não procede a alegação.

Com efeito, o acórdão embargado fundamentou-se expressamente no art. 833, IV, do CPC, que estabelece a impenhorabilidade dos "ganhos de trabalhador autônomo", equiparando-os às demais verbas de natureza alimentar. A decisão não partiu de uma presunção infundada, mas da própria previsão legal que confere proteção especial a essa categoria de rendimentos.

Como bem destacado no acórdão, "exigir a comprovação de vínculo empregatício para reconhecer a impenhorabilidade dos ganhos do trabalhador autônomo significa criar um requisito não previsto em lei e esvaziar por completo a proteção que o legislador buscou conferir a essa classe de trabalhadores".

Ademais, o valor bloqueado (R$ 1.151,41) foi considerado módico e essencial à subsistência do devedor, circunstância que reforça sua natureza alimentar e a necessidade de proteção jurídica.

Quanto à alegada omissão sobre o ônus probatório previsto no art. 854, §3º, I, do CPC, também não assiste razão à embargante. O acórdão abordou expressamente a questão ao firmar a tese de que "a exigência de prova formal da origem alimentar de rendimentos informais não pode obstar a aplicação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC".

A decisão colegiada reconheceu a dificuldade inerente aos trabalhadores informais em produzir prova formal da origem de seus rendimentos, o que não pode ser utilizado como obstáculo à proteção legal conferida pelo art. 833, IV, do CPC.

Portanto, o que se verifica é a mera insatisfação da embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por via transversa, a rediscussão da matéria já apreciada, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

V O T O

(DIVERGENTE)

EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(
2
º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração de acórdão que reconheceu a impenhorabilidade de R$ 1.151,41 bloqueados da conta do embargante em Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0014000-21.2016.8.11.0015.

O embargante alega omissão e contradição no aresto, vez que o bloqueio judicial atingiu múltiplas contas bancárias vinculadas a diversas instituições financeiras, totalizando R$ 5.635,50, e não apenas R$ 1.151,41 como constou.

O art. 833, IV, do CPC, dispõe que são impenhoráveis “
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;
”.

Como visto, estabelece limitações à penhora para preservar a dignidade material de quem deve, evitando que o processo executivo represente uma ameaça à sua subsistência, tendo em vista a própria natureza alimentar dos salários e vencimentos.

É certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em hipóteses excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade da verba alimentar, desde que demonstrado que a constrição não compromete o mínimo existencial do devedor (
REsp.
1806438-DF). Contudo, tal relativização exige a demonstração concreta da suficiência do valor remanescente para garantir a subsistência digna do executado.

O valor total constrito (R$ 5.635,50) ficou aquém do limite de 40 salários-mínimos, reforçando a proteção legal, nos termos do art. 833, inciso X, do CPC, cuja aplicação se estende às contas correntes.

Ressalte-se que a Execução deve seguir o princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805, CPC), não se justificando a constrição de verbas absolutamente necessárias à subsistência do devedor.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, § 2º, do CPC/2015, para o pagamento: I) de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Precedentes. 2. No caso, trata-se de execução de débito decorrente de contrato de mútuo, situação não enquadrável nas exceções à impenhorabilidade, sendo, portanto, indevida a penhora sobre o salário do devedor. 3. Agravo interno desprovido
”. (STJ,
AgInt
no
AREsp
. 1874841 SP 2021/0108875-6, julgamento em 9-5-2022, Quarta Turma,
DJe
de 10-6-2022).

E ainda:

AgInt
no REsp 1573573/RJ;

AgRg
no
AREsp
712.651/DF;

AgRg
no
AREsp
637.440/DF;

AgInt
no REsp n. 1035207/SP;

AgInt
no
AREsp
n. 2.560.876/SP;

AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1643889/SP.

Desta Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. BLOQUEIO DE 30% DOS VENCIMENTOS. QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE EXCEÇÃO LEGAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que autorizou o bloqueio de 30% dos vencimentos da agravante, depositados em conta salário, com fundamento na relativização da impenhorabilidade de verbas alimentares. A agravante alega que os valores são provenientes exclusivamente de sua remuneração funcional, percebida por meio de conta vinculada ao Banco do Brasil, e que a penhora compromete sua subsistência e a de seus filhos. Sustenta, ainda, que decisão anterior reconheceu a impenhorabilidade dos valores, transitando em julgado sem impugnação pela parte contrária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a penhora de 30% sobre os vencimentos mensais da agravante, depositados em conta salário, diante da proteção conferida pelo art. 833, IV e X, do CPC, especialmente quando não demonstrada a suficiência do valor remanescente para assegurar a subsistência da devedora e de sua família.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A verba de natureza salarial possui proteção legal de impenhorabilidade absoluta, conforme o art. 833, IV, do CPC, cuja finalidade é garantir a subsistência digna do devedor e de seus dependentes, nos termos do princípio da dignidade da pessoa humana.

A jurisprudência do STJ admite a relativização dessa proteção apenas em hipóteses excepcionais e mediante demonstração de que a constrição não compromete o mínimo existencial do devedor, o que não restou comprovado no caso concreto.

A agravante demonstrou que os valores constritos são exclusivamente salariais e percebidos por meio de conta bancária identificada como conta salário, mediante a juntada de extratos e holerites.

O montante bloqueado corresponde a valor inferior a 40
salários mínimos
, reforçando a aplicação do art. 833, X, do CPC, que estende a impenhorabilidade a quantias depositadas em conta bancária, inclusive conta corrente.

A execução deve respeitar o princípio da menor onerosidade ao devedor, conforme previsto no art. 805 do CPC, sobretudo diante da ausência de prova de outras fontes de renda ou bens penhoráveis.

A decisão anterior que reconheceu a impenhorabilidade transitou em julgado, operando-se a preclusão, na ausência de impugnação pelo agravado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A impenhorabilidade da verba salarial prevista no art. 833, IV, do CPC, só pode ser mitigada mediante demonstração concreta de que a constrição não compromete a subsistência digna do devedor.

Valores depositados em conta salário até o limite de 40
salários mínimos
gozam de proteção legal contra penhora, nos termos do art. 833, X, do CPC.

A execução deve observar o princípio da menor onerosidade ao devedor, sendo vedada a penhora de verbas alimentares indispensáveis à manutenção do executado e de seus dependentes.

A decisão que reconhece a impenhorabilidade da verba salarial, quando não impugnada, transita em julgado e opera preclusão material quanto ao tema.

(...)

(N.U 1018501-31.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/07/2025,
Publicado
no DJE 18/07/2025)

E também
:

AI 1011119-21.2024.8.11.0000;

AI1017690-71.2025.8.11.0000;

AI 1012264-15.2024.8.11.0000;

AI 1002021-46.2023.8.11.0000;

AI 1008489-94.2021.8.11.0000;

AI 1006334-21.2021.8.11.0000;

AI 1006327-29.2021.8.11.0000;

AI 1004373-45.2021.8.11.0000;

AI 1013962-32.2019.8.11.0000;

AI 1022637-47.2020.8.11.0000;

AI 1010583-83.2019.8.11.0000;

AI 1001354-65.2020.8.11.0000.

Pelo exposto, acolho os Embargos de Declaração opostos por Carlos Alexandre de Souza, para reconhecer a impenhorabilidade do valor total bloqueado (R$5.635,50) e determinar a liberação integral da quantia constrita.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

(1ª VOGAL):

Acompanho o voto
divergente
,

do Des. Rubens de Oliveira Santos Filho (2º vogal).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026